Tribunal: TJPA
Processo: 0820267-22.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0820267-22.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

SUSCITADO: 1ª VARA DO JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DOMÉSTICO. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. VÍTIMA DO SEXO MASCULINO. DISTINÇÃO ENTRE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM SENTIDO AMPLO E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. JUIZ DAS GARANTIAS. INCIDÊNCIA DO REGIME GERAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO CONHECIDO E PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo do Termo Judiciário de Bagre/PA e o Juízo da 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior/PA, no âmbito de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do delito de lesão corporal, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, imputado, em tese, a filho em desfavor de seu genitor, no contexto de convivência doméstica.

2. O Juiz das Garantias declinou da competência ao entender configurada hipótese de violência doméstica e familiar, afastada de sua atuação pela Resolução nº 09/2025 do TJPA. O Juízo do Termo Judiciário, por sua vez, sustentou a inaplicabilidade da Lei nº 11.340/2006, por inexistir violência de gênero contra mulher.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a lesão corporal praticada em ambiente doméstico, tendo como vítima pessoa do sexo masculino, atrai a incidência da Lei nº 11.340/2006; (ii) estabelecer, à luz da Lei nº 13.964/2019 e da Resolução nº 09/2025 do TJPA, qual o juízo competente para o processamento do inquérito policial na fase investigativa.

III. Razões de decidir

4. O art. 129, § 9º, do Código Penal configura hipótese de violência doméstica em sentido amplo, aplicável independentemente do sexo da vítima, não se confundindo com o regime jurídico especial da Lei Maria da Penha.

5. A Lei nº 11.340/2006 possui campo de incidência restrito, exigindo a presença de violência baseada no gênero, dirigida contra a mulher, nos termos de seu art. 5º, elemento normativo ausente quando a vítima é pessoa do sexo masculino.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a Lei Maria da Penha é inaplicável a hipóteses em que a vítima não seja mulher, ressalvadas situações excepcionalíssimas não configuradas no caso concreto.

7. Inexistente a incidência da Lei nº 11.340/2006, e não vislumbrada nenhuma das hipóteses de inaplicabilidade das normas relativas ao juiz das garantias, previstas no art. 3º da Resolução nº 09/2025 do TJPA, deve prevalecer o regime geral do juiz das garantias para o controle da legalidade da investigação criminal.

IV. Dispositivo e tese

8. Conflito negativo de competência conhecido e procedente, para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior/PA para o processamento do Inquérito Policial nº 00145/2025.100112-4.

Tese de julgamento
: “1. A lesão corporal praticada em contexto doméstico contra vítima do sexo masculino não se submete ao regime da Lei Maria da Penha, por ausência de violência baseada no gênero. 2. Não configurada hipótese legal de exclusão, compete ao juiz das garantias o processamento e o controle da investigação criminal na fase pré-processual."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 9º; CPP, art. 3º-B; Lei nº 11.340/2006, art. 5º; Lei nº 13.964/2019; Resolução nº 09/2025/TJPA, art. 3º.

Jurisprudência Relevante
: STJ, AgRg no HC nº 973.366/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. do TJSP), Sexta Turma, j. 28.05.2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do conflito e julgá-lo procedente, para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior/PA, para processamento do feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias três e finalizada aos dias dez dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

Conflito Negativo de Competência
,
tendo como suscitante o
Juízo do Termo Judiciário de Bagre/PA,
e como suscitado o
Juízo da 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior/PA,
nos autos do Inquérito Policial nº 00145/2025.100112-4, instaurado para apurar a suposta prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, consistente em lesão corporal perpetrada, em tese, por filho contra seu genitor, no contexto de ambiente doméstico e familiar.

Após recebidos os autos por distribuição, o
Juízo da 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior
declinou da competência sob o argumento de o caso se tratar de hipótese de violência doméstica e familiar, afastada, portanto, da atuação do juiz das garantias, à luz do art. 3º, III, da Resolução nº 09/2025 do TJPA.

Por sua vez, o
Juízo do Termo Judiciário de Bagre
sustentou sua incompetência, após analisar o Auto de Prisão em Flagrante, sob argumento de que o caso não se submete ao regime jurídico protetivo da Lei nº 11.340/2006, por não envolver violência de gênero contra mulher, suscitando, assim, o presente conflito.

Nesta
Superior Instância,
o Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pela
competência do Juízo da 1ª Vara do Juiz das Garantias da Comarca do Interior
para processar o Inquérito Policial nº 00145/2025.100112-4.

É o relatório.

OBS
: Incluir na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se assistir razão ao
Juízo da 1ª Vara do Juiz das Garantias da Comarca do Interior
, ora suscitado.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Seção de Direito Penal cinge-se à definição do juízo competente para processar o Inquérito Policial nº 00145/2025.100112-4, instaurado para apurar a suposta prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, consistente em lesão corporal perpetrada, em tese,
por filho contra seu genitor
, no contexto de convivência doméstica.

A questão demanda, inicialmente, a adequada
distinção entre a violência doméstica em sentido amplo
, prevista no § 9º do art. 129 do Código Penal, e
a violência doméstica e familiar contra a mulher
, disciplinada de forma específica pela Lei Maria da Penha.

Com efeito, o art. 129, § 9º, do Código Penal estabelece causa de aumento de gravidade da lesão corporal quando praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou ainda no âmbito das relações domésticas, de coabitação ou hospitalidade,
independentemente do sexo da vítima
.

Trata-se de
norma penal de caráter geral
, que visa reprimir a violência ocorrida no seio familiar ou doméstico,
sem qualquer recorte de gênero
.

Diversamente,
a Lei nº 11.340/2006 possui campo de incidência restrito e finalisticamente orientado à proteção da mulher
em situação de violência doméstica e familiar, porquanto o seu art. 5º é expresso ao condicionar a aplicação do diploma legal à existência de ação ou omissão baseada no gênero, que cause à mulher morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial.

Não se trata, portanto, de violência ocorrida no ambiente doméstico, mas de
violência qualificada pela desigualdade estrutural de gênero
.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO CONTRA CRIANÇA.
INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA QUANDO A VÍTIMA É DO SEXO MASCULINO
. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio em casos de urgência para sanar suposta ilegalidade na definição de competência;

(ii)
estabelecer se, no caso de lesão corporal praticada por pai contra filho do sexo masculino, é cabível a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar, à luz da Lei nº 11.340/2006 e da Lei nº 13.431/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça não admite o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

A Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) aplica-se apenas a situações de violência baseada no gênero, nas quais a mulher figura como vítima
, (...).

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade.

A Lei Maria da Penha é inaplicável quando a vítima é do sexo masculino, ainda que menor e no âmbito de relações familiares.

(...)

(STJ, AgRg no HC n. 973.366/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)
GRIFEI

No caso concreto, a vítima dos fatos investigados é pessoa do sexo masculino, genitor do suposto agressor, assim, ainda que a conduta tenha ocorrido no âmbito doméstico e familiar, inexiste o elemento normativo indispensável à incidência da Lei Maria da Penha, qual seja,
a violência de gênero dirigida contra a mulher
.

A aplicação extensiva ou analógica do referido diploma legal a vítimas do sexo masculino, fora das hipóteses excepcionalíssimas já reconhecidas pela jurisprudência constitucional, como em determinadas relações homoafetivas, afrontaria o princípio da legalidade estrita.

Superada essa distinção, impõe-se examinar a competência do juiz das garantias.

A Lei nº 13.964/2019 introduziu no ordenamento processual penal a figura do juiz das garantias, atribuindo-lhe a incumbência de exercer o controle da legalidade da investigação criminal e de resguardar os direitos fundamentais do investigado na fase pré-processual, nos termos do art. 3º-B do Código de Processo Penal.

No âmbito deste Tribunal, a implementação do juiz das garantias foi regulamentada pela Resolução nº 09/2025, a qual, em seu art. 3º, elenca de forma expressa e taxativa as hipóteses em que não se aplica tal regime, dentre elas os casos de violência doméstica e familiar regidos pela Lei nº 11.340/2006 e pela Lei nº 14.344/2022.

Como visto, o fato apurado nos autos do IPL nº 00145/2025.100112-4
não se enquadra nas hipóteses legais de violência doméstica e familiar contra a mulher
.

Portanto, não incide nenhuma das exceções previstas no art. 3º da Resolução nº 09/2025 do TJPA, razão pela qual deve prevalecer a
competência do Juízo da 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior
para o processamento do feito na fase investigativa.

Nesse sentido, alinho-me integralmente à manifestação do Ministério Público de segundo grau, que, com acerto técnico e fidelidade ao sistema normativo vigente, concluiu pela procedência do conflito negativo de competência, reconhecendo a atribuição do Juízo suscitado.

Ante o exposto, na esteira do
custos iuris
,
conheço do conflito negativo de competência e o julgo procedente,
determinando o processamento e julgamento do feito pelo
Juízo da 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior/PA
.

É o voto.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/03/2026